Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-88.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Legítima defesa. Dolo de matar. Qualificadoras. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito da sentença que pronunciou o réu pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa, apta a autorizar a absolvição sumária; (ii) se há elementos incontestes que justifiquem a desclassificação para lesão corporal; e (iii) se incidem as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413 e 414, CPP).
4. Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. Não demonstrada, de modo inconteste, a ausência de animus necandi, a incerteza quanto ao dolo deve ser resolvida pelo conselho de sentença.
6. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpar competência atribuída ao Tribunal do Júri. Se há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantém-se as qualificadoras.
IV. Dispositivo
7. Recurso em sentido estrito não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 27/2/2013. TJDFT, Acórdão 1291692, 0006398-83.2017.8.07.0005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2020.